Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-19.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002189-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), BRUNO DE LIMA CARVALHO - CPF: 032.727.399-20 (PACIENTE), MARILZA RIBEIRO - CPF: 034.016.081-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DE QUE A CUSTÓDIA CAUTELAR FOI DECRETADA DE OFÍCIO, CONTRARIANDO MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA – MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO INDIVÍDUO REVELADA PELO
MODUS OPERANDI

EMPREGADO – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA.

Ocorrendo a prisão em flagrante do indivíduo, e estando devidamente visualizados nos autos os pressupostos da prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz, mesmo sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público, poderá converter a prisão em preventiva, sem que se fale em nulidade da medida sob alegação de que fora tomada de ofício, pois, existindo o flagrante prévio e reconhecidamente regular, o julgador apenas decide se o converte, ou não, em custódia cautelar.

Justifica-se a manutenção do
carcer ad cautelam,
não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento acerca da necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta do delito e periculosidade do indivíduo, revelada pelo
modus operandi
empregado na suposta prática delitiva, de sorte que
os fatos somente não tiveram desdobramentos maiores porque a vítima conseguiu ser socorrida a tempo pelo Samu, e encaminhada ao hospital.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes, mormente porque a preservação da integridade física e psicológica da vítima, nesse momento, se sobrepõe aos direitos individuais do paciente, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Bruno de Lima Carvalho
, apontando como autoridade coatora o juiz da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de homicídio, na forma tentada, praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, prisão esta que foi convertida em preventiva.

Entretanto, assevera que a decisão não pode subsistir, pois o magistrado de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva sem que existisse representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, já que o
parquet
se limitou a postular a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, afirma que não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e que o magistrado fundamentou a decisão em argumentos retóricos e genéricos, a exemplo da suposta gravidade do delito,

Nesse tocante, afirma que em relação
“à gravidade em concreto da conduta supostamente praticada pelo Paciente, tem-se que somente se encontra baseada no depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência e no depoimento do filho da vítima, um adolescente de 13 (treze) anos de idade, não sendo realizado exame de corpo de delito na vítima, tampouco foi colhido seu depoimento.”
(Id 75795981 – p. 9).

Finalmente, ressalta que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública e para resguardar a vítima, não havendo motivos para a manutenção da prisão preventiva.

Com essas considerações, em síntese, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, a fim de que fosse outorgado ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente
writ
.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório, com a revogação da prisão preventiva do beneficiário ou, alternativamente, a sua substituição por medidas cautelares alternativas (Id. 75795981).

Acostou documentos (Ids. 75795984 a 75795991).

A liminar requerida foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id 76655471), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular reproduz os termos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, e, ao fim, ressalta que aguarda a manifestação ministerial acerca de eventual oferecimento de denúncia.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dr. Silvana Correa Vianna, em seu parecer (Id 79518993), manifesta-se pela denegação da ordem, por entender, em síntese, que
“resta evidente que a hipótese em comento autoriza a segregação cautelar, não justificando a adoção de outras medidas cautelares inseridas no ordenamento jurídico pela Lei nº 12.403/2011, vez que demonstrada, de plano, a imperiosidade da medida extrema, ante o risco concreto que o paciente, em liberdade, pode trazer à ordem pública”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO – Desembargador Luiz Ferreira da Silva

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Peço vênia ao relator para conceder parcialmente a ordem, por verificar, na hipótese, constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente sem a prévia representação da autoridade policial ou manifestação do Ministério Público.

Com efeito, no que tange à tese de ilegalidade da conversão ex officio da prisão em flagrante em preventiva referida no parágrafo anterior, é preciso destacar que os recentes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por intermédio da Terceira Seção desta corte (Habeas Corpus n. 131263, julgado em 24.02.2021), é imperativa uma revisão do entendimento até então externado por este magistrado acerca da matéria.

Isso porque, se depreende dos julgamentos acima mencionados, que a jurisprudência hodierna das cortes superiores caminha no sentido de se reconhecer a ilegalidade acima transcrita, de modo que não cabe mais ao magistrado a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem o pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, nos termos da nova redação dos arts. 310 e 311, do Código de Processo Penal, conferidas pela Lei. 13.964/19 (Pacote Anticrime).

Na espécie, constata-se que o Ministério Público se manifestou por escrito, pugnando pela concessão de liberdade provisória ao paciente, sem fiança, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, todavia, após análise do caso, o juiz plantonista, em audiência de custódia, homologou o auto de prisão em flagrante delito e converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Não obstante este magistrado anteriormente se filiasse ao entendimento então remansoso do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o art. 310, II, do Código de Processo Penal autorizava que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do referido Codex, convertesse a prisão em flagrante em prisão preventiva, reconhece que atualmente o Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido de que o art. 310, II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com os arts. 282, §2º, e 311, do aludido Codex, fazendo-se imprescindível, por conseguinte, manifestação prévia do Ministério Público ou da autoridade policial para a decretação da segregação provisória.

Registre-se, por importante, a ressalva do posicionamento pessoal deste magistrado no sentido de que no caso em apreciação os delitos, em tese, perpetrados pelo apelante denotam gravidade concreta pois, conforme consta do caderno investigativo, aparentemente, a vítima sofreu lesão na mandíbula e possivelmente traumatismo craniano, estava vomitando sangue e teve que ser hospitalizada. Contudo, ante a manifestação expressa do Ministério Público em audiência de custódia no sentido de que as medidas cautelares alternativas são suficientes para tutelar o caso em apreciação, não cabe ao Poder Judiciário impor condição mais gravosa ao réu.

Logo, é imperioso o reconhecimento do constrangimento ilegal, razão pela qual entendo que, na hipótese, se faz necessário o restabelecimento do status libertatis do paciente, com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, conforme se manifestou o Ministério Público em audiência de custódia, as quais foram estabelecidas nos seguintes termos:

a) comparecimento periódico em juízo, a cada 60 dias, para informar e justificar atividades;
b) proibição de acesso ou frequência a bares e prostíbulos;
c) proibição de ausentar-se da comarca por mais de 07 dias;
d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga caso o preso tenha trabalho fixo;
e) proibição de contato com a vítima e seus familiares
f) monitoração eletrônica.

Com essas considerações, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, divirjo do relator e
concedo parcialmente a ordem
impetrada em favor de
Bruno de Lima Carvalho
a fim de substituir sua prisão provisória por medidas cautelares alternativas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021